Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-41.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS VULNERABILIS. § 1o DO ART. 554 DO CPC. ESBULHO PRATICADO POR MOVIMENTOS SOCIAIS. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O art. 558 do Código de Processo Civil estabelece que é cabível o procedimento especial de reintegração de posse quando o esbulho praticado pelo réu data de menos de ano e dia do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes do art. 561, a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (incisos I a IV do art. 561 do CPC).
2 – A despeito da inexistência de prova direta da posse tanto pelos Autores quanto pelos Réus, os elementos de convicção existentes no Feito permitem concluir que a melhor posse é dos Autores, tendo os Réus efetivamente praticado esbulho. O que ressai dos autos é que os integrantes dos movimentos sociais, sob a alegação de que a área é pública e que os Autores promovem grilagem de terras e parcelamento irregular na localidade, buscam forçar a realização de reforma agrária na região.
3 – A argumentação apresentada pela Defensoria Pública, que atua no Feito como custos vulnerabilis (art. 554, § 1o, do CPC), a respeito da envergadura dos direitos à moradia e à terra não têm relação com o que é o objeto de uma ação possessória: a caracterização da posse e a sua perda pelo esbulho. As teses relativas aos direitos sociais não socorrem aos invasores, pois não infirmam a melhor posse dos Demandantes.
Apelação Cível desprovida.